Tribunal: TJDFT
Processo: 0740553-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740553-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRESCE EDUCACAO INFANTIL TAGUATINGA EIRELI AGRAVADO: SAMANTHA LIMA FURTADO FLORIANO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao requerimento de reconsideração formulado no ID 52550586. Os argumentos apresentados são genéricos, incapazes de demonstrar o periculum in mora. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator